Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723050-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARY NOZU RECORRIDO: SIMONE CORREA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido monitório e parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) verificar a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios e a responsabilidade pela rescisão do mandato; ii) analisar se deve ser mantida a condenação por danos morais e; iii) verificar se persiste a condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de indeferimento da gratuidade de justiça à apelada não merece ser conhecido, pois não foi suscitado em primeiro grau, caracterizando inovação recursal vedada pelo CPC. 4. Não restaram demonstrados os requisitos para a procedência do pedido monitório, pois a apelante deu ensejo à revogação do mandato, por quebra de confiança, ao agir contra a vontade da apelada, protocolando a ação de exoneração de alimentos e recusando-se a postular a desistência do feito, ciente de que não havia objeção para tanto. 5. Deve ser mantida a condenação da apelante à indenização por danos morais, porquanto configurada lesão aos atributos da personalidade da ofendida. 6. O mero ajuizamento de uma demanda, com o objetivo de ver reconhecido um direito que se julga titular, como é o caso, nos termos dos fundamentos expostos, não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se subsome a qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida para excluir a condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: “1. Ao ajuizar ação contra a vontade da cliente e recusar-se a pedir a desistência do feito, sabendo que era possível fazê-lo, o advogado dá causa à resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. Na condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação do dolo processual”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 371 do CPC, defendendo que houve a admissão e utilização de prova ilícita ou ilegalmente produzida como fundamento para a decisão judicial. Argumenta que a fundamentação da decisão se baseia na prova constante de outra relação jurídica, impertinente e estranho à lide; c) artigos 189, inciso II, do CPC e 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que houve admissão de provas documentais ilícitas, decorrente de processo em trâmite sob segredo de justiça, bem como que sua violação para uso em outro processo, sem autorização judicial, contamina a prova de nulidade absoluta. Aponta, ainda, que a sua condenação ao pagamento de danos morais está fundada na premissa de que praticou ato ilícito, contudo a premissa se sustenta em prova ilegalmente admitida; d) artigo 422 do CC, asseverando a culpa exclusiva da requerida pela rescisão contratual por quebra da confiança e violação da boa-fé objetiva. Aduz que qualquer evento na hierarquia e causa dos atos, como a discussão sobre a desistência da ação, torna-se juridicamente irrelevante, pois o contrato já havia sido rompido pela requerida; e) artigos 372 e 428, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 189, inciso II, e 371, ambos do CPC, 186, 422 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito no que concerne ao suposto vilipêndio aos artigos 372 e 428, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015